Tribunal: TJPA
Processo: 0004483-22.2018.8.14.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10217 - Prestação de Contas
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004483-22.2018.8.14.0020

APELANTE: RAIMUNDO NOGUEIRA MONTEIRO DOS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE GURUPA

PROCURADOR: JORGE LUIS DE ALMEIDA GOMES

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. ELEMENTO SUBJETIVO DOLOSO DEVIDAMENTE DEMONSTRADO. CONDUTA OMISSIVA REITERADA QUANTO À PRESTAÇÃO DE CONTAS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração interpostos por RAIMUNDO NOGUEIRA MONTEIRO DOS SANTOS, ex-prefeito do Município de Gurupá, em face de acórdão que manteve condenação por ato de improbidade administrativa relacionado à ausência de prestação de contas de verbas públicas do Programa Dinheiro Direto na Escola – Educação Integral (PDDE/2015). Alegações de omissão quanto ao elemento subjetivo doloso e ausência de subsunção aos tipos legais previstos na Lei de Improbidade Administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em verificar se o acórdão recorrido padece de omissão quanto à demonstração do dolo na conduta omissiva do embargante e à subsunção dos fatos ao art. 11, inciso VI, da Lei nº 8.429/1992, na redação dada pela Lei nº 14.230/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão analisou suficientemente a questão do dolo genérico do agente público, reconhecendo que o embargante tinha ciência inequívoca de sua obrigação de prestar contas, o que não foi realizado mesmo após repetidas intimações.
4. A configuração do ato de improbidade administrativa previsto no art. 11, inciso VI, da Lei nº 8.429/1992, exige dolo genérico, devidamente demonstrado nos autos pela omissão reiterada e injustificada do embargante em relação ao dever de prestar contas.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal é firme no sentido de que o atraso ou a ausência de prestação de contas, quando acompanhado de dolo genérico e sem justificativa plausível, caracteriza ato ímprobo, independentemente de dano ao erário ou enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: "A ausência injustificada de prestação de contas pelo gestor público, acompanhada de dolo genérico, caracteriza ato de improbidade administrativa nos termos do art. 11, inciso VI, da Lei nº 8.429/1992, independentemente da demonstração de dano ao erário ou enriquecimento ilícito."

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.429/1992, art. 11, inciso VI; CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1441459/SC, DJe 24/03/2017; TJPA, AC nº 00000071220118140011, julgado em 21/10/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma.(o) Sra.(o) Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
opostos por

RAIMUNDO NOGUEIRA MONTEIRO DOS SANTOS,
em
face do Acórdão de (ID. nº
18353733)
, no qual conheci do agravo interno e neguei provimento, nos autos da Ação Civil Pública Por Ato de Improbidade Administrativa proposta pelo
MUNICÍPIO DE GURUPÁ.

Em suas razões, o embargante alega omissão no acórdão quanto à demonstração do elemento subjetivo doloso necessário à caracterização do ato de improbidade administrativa, na modalidade "deixar de prestar contas com o intuito de ocultar irregularidades". Aponta, especificamente, que:

·

(I)
Não foi identificada a conduta dolosa no acórdão recorrido, tampouco ficou demonstrado o intuito de ocultação de irregularidades na ausência de prestação de contas dos recursos recebidos no âmbito do Programa Dinheiro Direto na Escola – Educação Integral (PDDE/2015).

·

(II)
Não há nos autos provas de que os valores foram incorporados ao patrimônio do embargante, de modo a configurar enriquecimento ilícito ou dano ao erário.

·

(III)
Após a alteração promovida pela Lei nº 14.230/2021, os incisos do art. 11 da Lei de Improbidade passaram a ostentar caráter taxativo, exigindo perfeita subsunção dos fatos ao tipo legal, o que, segundo o embargante, não ocorreu no caso concreto.

Dessa forma, o embargante requer que sejam supridas as omissões apontadas no decisum e, alternativamente, que seja prequestionada a matéria para fins de recurso às instâncias superiores.

Não foram apresentadas as contrarrazões (ID. nº 19334793).

É o suficiente relatório
.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo à análise.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

Desse modo, diz-se que os Embargos de Declaração têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

In casu,
em que pese argumentação lançada nos aclaratórios, não vislumbro razão ao embargante. Explico.

Compulsando-se os autos, verifiquei que, pelo documento de ID 7370917- Pág. 21, não houve o devido envio ao FNDE, via Sistema SiGPC, das prestações de contas das Unidades Executoras, conforme expressamente determinado pela Resolução n. 15/2014 (art. 2º, §3º).

Nesses termos, conforme se sabe, o C. STJ possui entendimento firmado no sentido de que o simples atraso na prestação de contas não configura ato de improbidade administrativa, sendo necessário, para tanto, que se comprove a conduta omissiva do agente político. A propósito, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ATRASO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEMONSTRAÇÃO DE DOLO OU MÁ-FÉ.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, no sentido de que o mero atraso na prestação de contas não configura conduta ímproba, salvo se inequivocadamente comprovado o dolo ou má-fé do agente público, no sentido de retardar a apresentação. III - In casu, rever tal entendimento, com o objetivo de acolher a pretensão recursal, qual seja, afastar a condenação por improbidade administrativa, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula 7/STJ. IV - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V - Agravo Interno improvido.

(AgInt no REsp 1441459/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 24/03/2017).

Em assim sendo, considerando o documento de ID 7370917 - Pág. 21, assim como a ausência de manifestação do embargante no bojo dos autos, quando instado a fazê-lo, entendo que resta configurado o dolo, pelo que incorreram os mesmos em violação ao art. 11, VI da Lei n. 8.429/92.

Ou seja, o que se verifica no bojo dos autos é que o embargante possuía conhecimento sobre o dever de prestar contas do dinheiro público, não sendo, portanto, razoável, enquadrar tal conduta como mera irregularidade, quando considerado o lapso temporal escoado, assim como a ausência de justificativa plausível para tanto.

Sobre a matéria, vejamos, ainda, a jurisprudência deste Egrégio TJPA:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI 8.429/92. EX-PREFEITO. PRESTAÇÃO DE CONTAS APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ATRASO DESARRAZOADO (5 ANOS). ATO DE IMPROBIDADE CONFIGURADO.
MULTA CIVIL, SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS E PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. Na esteira do parecer ministerial, apelação conhecida e não provida. 7. À unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER da APELAÇÃO NEGANDO-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

(3504677, 3504677, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador Tribunal Pleno, Julgado em 2020-08-10, Publicado em 2020-08-30).

APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 11, VI DA LEI N. 8.429/1992. DESNECESSIDADE DE OCORRÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO OU DE ENRIQUECIMENTO DO AGENTE.
AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. ATRASO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DE CONFIGURAÇÃO DO ATO ÍMPROBO, DESDE QUE CONFIGURADO O ELEMENTO SUBJETIVO DO DOLO GENÉRICO OU DA MÁ-FÉ. PRECEDENTE DO STJ. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS E PROBATÓRIAS QUE EVIDENCIAM O DOLO GENÉRICO DO GESTOR. PRESUNÇÃO ABSOLUTA ACERCA DE SEU CONHECIMENTO A RESPEITO DA OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL DE PRESTAR CONTAS. ATRASO DE CINCO ANOS EM PRESTAR CONTAS. INEXISTENCIA DE QUALQUER JUSTIFICATIVA QUE TENHA LEVADO AO IMPEDIMENTO DE PRESTAR AS CONTAS TEMPESTIVAMENTE
. RÉU QUE PROTOCOLOU A PRESTAÇÃO DE CONTAS TRAVESTIDA DE RECURSO DE REVISÃO PERANTE O TCM-PA APÓS A SUA CITAÇÃO VÁLIDA NO PROCESSO JUDICIAL. GESTOR QUE DEMONSTROU NÃO TER OBJETIVADO CUMPRIR COM SEU DEVER DE PRESTAR CONTAS, MAS SIM DE SE ESQUIVAR DA APLICAÇÃO DA LEI CIVIL. A AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NÃO TEM O CONDÃO DE COMPELIR O GESTOR A PRESTAR CONTAS, MAS SIM TUTELAR DIREITOS INDISPONÍVEIS. ART. 11, CAPUT, DA LEI N. 8429/1992. VIOLAÇÃO DOS PRINCIPIOS DA HONESTIDADE E DA LEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-PA - AC: 00000071220118140011 BELÉM, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 21/10/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 01/11/2019).

Sob o prisma da responsabilidade civil, disciplina a Lei nº 14.230/2021, consoante seu art. 11, inciso VI, que constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades.

No caso sub examine é patente o dolo do embargante, haja vista a largueza do lapso temporal em que permaneceram pendentes de prestação de contas e, mesmo quando devidamente citados da presente demanda, quedou-se inerte quanto à regularização da situação junto ao FNDE, daí a necessária manutenção da condenação do mesmo pela prática dos atos ímprobos, cujo dolo consiste na omissão reiterada em disponibilizar a documentação necessária à prestação de contas por parte de seus sucessores, impossibilitando assim, a verificação acerca da escorreita aplicação do montante percebido, da quantia de R$-407.579,04 (quatrocentos e sete mil, quinhentos e setenta e nove reais e quatro centavos), em relação ao exercício de 2015, com respeito às verbas repassadas no âmbito do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE-EDUCAÇÃO INTEGRAL 2015).

Nota-se que o embargante, enquanto ex-dirigente do Município de Gurupá, tinham a obrigação de zelar pelo bom desempenho da máquina pública e, principalmente, pela legalidade e moralidade administrativa.

Segundo precedentes do Superior Tribunal de Justiça, “tal inação é elemento substancial para se aferir o dolo do demandado, na prática de ato de improbidade, pois, quando o responsável não apresenta justificativa razoável para a sua omissão, presume-se o dolo genérico de descumprir a obrigação legal e o seu agir com má-fé na execução de verba pública, o que caracteriza a conduta dolosa do recorrido (REsp 1.370.992/MT, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 23/8/2016, DJe 31/8/2016, e REsp 1.323.503/SC, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 25/6/2013, DJe 5/8/2013; REsp 1.315.528/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 9/5/2013; REsp 1.227.849/PR, Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 13/4/2012, e AgRg no Resp 1.383.196/AM, Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJ 27/10/2015, DJ 10/11/2015).

De mais a mais, saliente-se que é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “os atos de improbidade administrativa descritos no artigo 11 da Lei nº 8.429/92, dispensam a demonstração da ocorrência de dano para a Administração Pública ou enriquecimento ilícito do agente” (STJ, AgInt no AREsp 271.755/ES, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 22/03/2017).

Desse modo, a decisão embargada não padece de vícios destacados pela parte, à medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, bem destacando os motivos e fundamentos, não sendo os embargos declaratórios o meio adequado à reapreciação da matéria.

Nesse contexto, acerca dos embargos de declaração com finalidade de rediscussão da matéria, assim já se manifestou o E. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PLEITO DE ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INCABÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489, § 1º, DO NCPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INOBSERVÂNCIA. SÚMULA Nº 5 DO STJ. REJULGAMENTO DA CAUSA. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa a matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. 3.
Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente. 4. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado
. 5. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia 6. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige interpretação de cláusula contratual e reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir as Súmulas nºs 5 e 7, ambas do STJ. 7. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp 1693698/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021)

Saliento que não servem os embargos declaratórios como questionário a ser respondido pelo Relator, não se prestando, da mesma forma, a indagar a interpretação desenvolvida pelo julgador tampouco ao reexame da causa.

Ainda, mostra-se desnecessário o pronunciamento expresso acerca de todos os argumentos externados pela parte e preceitos legais envolvidos, na forma do art. 371 do CPC/15.

Não é demais lembrar que o STJ já decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi -Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 8/6/2016 - Info 585). Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DOS REGRAMENTOS RESPECTIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. LIMITAÇÃO. FUNDAMENTO NÃO ABORDADO NA INSTÂNCIA MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.013 DO CPC CARACTERIZADA. VIOLAÇÃO DO ART. 3º DO CPC. PERDA DO OBJETO. I - Na origem, o Distrito Federal ajuizou ordinária contra ex Administrador Regional da Cidade do Paranoá/DF, objetivando sua condenação ao ressarcimento relativo à contratação de empresa agenciadora de bandas musicais mediante dispensa de licitação, sem observar as regras previstas na lei de licitações e contratos, consoante apurado na Tomada de Contas Especial, em sede de regular Processo Administrativo n. 140.000.544/2008. II - A ação foi julgada procedente, com a condenação do réu à devolução do respectivo valor, mas em sede recursal, ao julgar o recurso de apelação do particular, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios anulou o citado processo administrativo, sob o entendimento de que não teria havido a necessária intima, julgando improcedente a demanda. III -
Violação do art. 1.022 do CPC não caracterizada, na medida em que houve o debate acerca das questões invocadas pelo embargante, e que o julgador não é obrigado a responder a questionamentos das partes, desde que firme sua convicção, em decisão devidamente fundamentada
. IV - Certo que o recurso de apelação tem efeito devolutivo, mas diante da peculiaridade da hipótese, onde a sentença monocrática não abordou o tema referente à apontada nulidade, questão que sequer foi invocada pelo interessado ao opor os declaratórios no juízo de primeiro grau e também em seu recurso de apelação, evidenciada a violação do art. 1.013 do CPC. Precedente: AgInt no AgInt no AREsp n. 1.233.736/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/05/2020. V - Perda do objeto no tocante à apontada violação do art. 3º do CPC de 2015, porquanto relacionada à questão da possibilidade que o réu teve em apresentar defesa, argumento que poderia levar o Tribunal quo a decidir de outra forma.ao fato de que o ora recorrido teve oportunidade de apresentar sua defesa no curso do processo judicial, situação que não levaria ao entendimento perfilhado pelo acórdão recorrido no sentido da nulidade do processo administrativo. VI - Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial, dando-lhe provimento, para restabelecer a sentença monocrática.”

(AREsp 1469605/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 03/05/2021)

Cumpre salientar, ainda, que, à luz do artigo 1.025 do CPC, têm-se por
“incluídos no acórdão os elementos que os embargantes suscitaram, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Ou seja, para que reste prequestionada a matéria discutida não é necessário que o acórdão analise expressamente todos os dispositivos legais suscitados pela parte, bastando, para tanto, que aborde todas as questões pertinentes à solução da controvérsia,
como ocorrera no caso em tela.

Desse modo, não se prestam para que o julgador mude sua convicção a respeito das alegações das partes, ou para que reexamine a prova, ou analise novamente o direito aplicável, como postula o embargante no presente caso. Assim, infere-se que os questionamentos trazidos revelam apenas o inconformismo do embargante ante a solução conferida à lide, pretendendo que o julgador enfrente novamente a questão. Ou seja, almejam uma nova análise de mérito, que já foi feita, em condições suficientes para firmar a convicção do relator da decisão questionada, conforme restou claramente motivado na decisão.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração,
por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

Belém, data registrada no sistema.

É o voto.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 16/12/2024